Tribunal: TJES
Processo: 5009868-41.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009868-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DANIELLY SIMMER BOMFIM CAMPOS 06880179673
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

EJUD - RECURSO INOMINADO Nº 5009868-41.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
DANIELLY SIMMER BOMFIM CAMPOS

JUÍZA SENTENCIANTE: ILACEIA NOVAES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS E POSTURAS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS E POSTURAS. ARTIGO 4º § 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. REDUÇÃO A ZERO DOS CUSTOS E TAXAS PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese,
trata-se de ação em que a parte autora requer que as taxas de verificação de normas e posturas vencidas referentes aos anos de 2018, 2019, 2021 e 2022 e vincendas sejam reduzidas a zero, nos termos do artigo 4º, § 3º da Lei Complementar 123/2006, enquanto a parte mantiver o status de microempreendedor individual.

Em sede de sentença (ID 3749063), a pretensão autoral foi julgada procedente.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso Inominado, (ID 3749065), pleiteando a inexistência da isenção das taxas municipais, defendendo que a isenção referida pela Lei Complementar 123/2006 abarca as taxas federais, e não as disciplinadas pelo ente municipal.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A Lei Complementar 123/2006 estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere, nos termos do seu artigo 1º.

O ponto principal do presente processo se concentra na possibilidade do Município cobrar pela taxa de verificação de normas e posturas e desta forma estaria em desacordo com a Lei Complementar 123/2006 que aduz em seu artigo 4º, § 3º:

§ 3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

No tocante à tese abarcada pelo ente Municipal, verifico que a mesma não encontra respaldo, considerando que a Lei Complementar não faz distinção entre os entes para aplicar a isenção.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO (RENOVAÇÃO). MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO ACIONADO. TESE DE QUE A ISENÇÃO CONCEDIDA ATÉ DEZEMBRO DE 2020 SE REFERIA ÀS TAXAS INSTITUÍDAS PELA UNIÃO, SENDO CABÍVEL A COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS. INSUBSISTÊNCIA. ARTIGO 4º, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 147/2014), QUE DETERMINA A REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS, INCLUSIVE PRÉVIOS, RELATIVOS À ABERTURA, À INSCRIÇÃO, AO REGISTRO, AO FUNCIONAMENTO, AO ALVARÁ, À LICENÇA, AO CADASTRO, ÀS ALTERAÇÕES E PROCEDIMENTOS DE BAIXA E ENCERRAMENTO E AOS DEMAIS ITENS RELATIVOS AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, INCLUINDO OS VALORES REFERENTES A TAXAS, EMOLUMENTOS E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AOS ÓRGÃOS DE REGISTRO, DE LICENCIAMENTO. ISENÇÃO, PORTANTO, DE TODAS AS TAXAS AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, TANTO PARA ATOS DE ABERTURA EMPRESARIAL (INSCRIÇÃO) E DE RENOVAÇÃO PARA CONTINUIDADE DE FUNCIONAMENTO, COMO TAMBÉM PARA O EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE: RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL (ART. 111, II, DO CTN) DO § 3º DO ART. 4º DA LC 123/06. REDUÇÃO A ZERO DE TODOS OS CUSTOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA LEI NACIONAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 146, III, 'D', 170, IX E 179) DETERMINOU A INSTITUIÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO PARA MICROEMPRESAS, CUJO FOMENTO "FOI ELEVADO À CONDIÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL" (STF, ADI 4.033). É AMPLA E IRRESTRITA A REDUÇÃO A ZERO DOS CUSTOS DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, ESTABELECIDA NO § 3º DO ART. 4º DA LC 123/06, COMPREENDENDO A TAXA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. SENTENÇA CONFIRMADA. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0300741-46.2018.8.24.0113, DE CAMBORIÚ, REL. ANDRÉIA RÉGIS VAZ, SÉTIMA TURMA DE RECURSOS - ITAJAÍ, J. 18-02-2019). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5002056-15.2021.8.24.0074, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Gab 02 - Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Mar 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50020561520218240074, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 08/03/2022, Gab 02 - Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR, TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TAXA DE VERIFICAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MICROEMPREENDEDOR. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA ALÍQUOTA ZERO SOBRE TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS À ABERTURA E À MANUTENÇÃO, INCLUSIVE AS TAXAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. ART. 4º, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 (ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE), COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA FORMA DO ART. 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIALDECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0063187-29.2021.8.16.0000 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 30.05.2022)

(TJ-PR - AI: 00631872920218160000 Marechal Cândido Rondon 0063187-29.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

A luz do exposto, conheço dos recursos, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)